Tribunal: TJPA
Processo: 0802946-72.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802946-72.2021.8.14.0045

APELANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA, FALCAO MINERADORA LTDA.

APELADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802946-72.2021.8.14.0045

EMBARGANTE/APELANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA, FALCAO MINERADORA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A

EMBARGADO/APELADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - MG128887-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONSIDERAÇÃO DE FATO NOVO. PERDA DO OBJETO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO EMBARGANTE QUANTO À EXCLUSÃO SOCIETÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração. Destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Omissão. Inexiste omissão quanto à análise da tutela de urgência recursal, que perdeu o objeto em razão da decisão de exclusão do sócio, mantida pelo acórdão embargado.

Fato e Documento Novo. A apresentação de Plano de Aproveitamento Econômico (PNE) pelo embargante não constitui fato relevante capaz de modificar a decisão, uma vez que a exclusão societária foi baseada em manifestação expressa e inequívoca do próprio embargante.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL APARECIDO PEREIRA (ID 21198808), contra o Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0802946-72.2021.8.14.0045, contra acórdão desta Corte, assim ementado.

APELAÇÃO CÍVEL- PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO, REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO SÓCIO RETIRANTE – OBSERVÂNCIA AO RITO ESTABELECIDO PELO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, referentes: (i) à ausência de manifestação sobre a manutenção da tutela de urgência recursal para a permanência do sócio no quadro societário até a apuração dos haveres; e (ii) à consideração de fato e documento novo, a saber, a apresentação do Plano de Aproveitamento Econômico (PNE) que, segundo o embargante, alteraria as condições que fundamentaram sua exclusão.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 21464941).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a tutela de urgência recursal que pretendia sua permanência no quadro societário até a apuração dos haveres.

Contudo, o acórdão abordou de forma clara e direta a questão principal, que é a dissolução parcial da sociedade com a exclusão do sócio, conforme o pedido expresso e inequívoco do próprio embargante, manifestado durante o processo.

A questão da tutela de urgência, na forma como foi proposta pelo embargante, perdeu o objeto, uma vez que a decisão de exclusão foi mantida, o que torna a análise dessa tutela desnecessária. O acórdão, portanto, não foi omisso, mas sim coerente com a decisão proferida.

O embargante também sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar o Plano de Aproveitamento Econômico (PNE), apresentado após a prolação da sentença, como fato novo que alteraria as condições de sua exclusão.

No entanto, o embargante não trouxe elementos suficientes que demonstrem que o PNE é capaz de modificar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado baseou-se em fatos e provas apresentados durante a instrução processual, bem como na manifestação expressa do embargante concordando com sua exclusão, de sorte que o fato novo alegado não altera os fundamentos da decisão, pois não interfere na manifestação inequívoca do embargante quanto à dissolução societária.

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024